Tribunal: CARF
Processo: 12931.000931/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12931.000931/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
CASTELO-POSTOS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/05/2003, 01/05/2003 a 28/02/2005
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. DECISÃO JUDICIAL.
O cumprimento de decisão judicial deve ser nos estritos termos do que restou
transitado em julgado, podendo o fisco glosar valores decorrentes de correção
monetária empregada de forma diversa do determinado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão notificação da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 517/532, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente da compensação indevida de valores relacionados ao período de apuração:
01/05/2003, 01/08/2003 a 28/02/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA NOTIFICAÇÃO:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12931.000931/2008-41
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12931.000931/2008-41

1 - Trata a presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD de
contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondente à parte d a empresa,
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, indevidamente
compensadas no período de 08/2003 a 02/2005; diferenças de contribuições a outras
Entidades e Fundo: Salário Educação (2,5%), INCRA (0,2%), SENAC (1,0%), SESC
(1,5%) e SEBRAE (0,6%), referentes às competências 05/2003, 11/2003, 13/2003,
04/2004, 05/2004, 09/2004 e 12/2004; diferenças de acréscimos legais incidentes sobre
contribuições recolhidas em atraso, destinadas à Previdência Social e a Outras
Entidades, relativas ao período de 08/2003 a 10/2003, 12/2003, 01/2004, 02/2004 e
10/2004, de acordo com o contido no Relatório Fiscal (86/91 e 459/465) e documentos
integrantes da Notificação em tela, no montante d e R$ 291.283,00 (Duzentos e noventa
e um mil, duzentos e oitenta e três reais), consolidado em 26.04.2005.
1.1 - Diz o relatório fiscal que constituem fatos geradores:
a) das contribuições destinadas a outras Entidades ou Fundo as remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurados empregados declaradas em GFIP (Levantamento: RE
/Rubrica: Terceiros);
b) o recolhimento a menor dos acréscimos legais incidentes sobre as contribuições
previdenciárias e às destinadas a outras Entidades e Fundo recolhidas em atraso
(Levantamento: DAL - Diferenças de Acréscimos Legais / Rubricas: Juros sobre
recolhimento e Multa sobre recolhimento) e
c) as compensações indevidamente efetuadas pela empresa sobre as contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos
segurados empregados (rubricas: empresa - 20% - e financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho - 2,0%) e sobre as remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título a contribuintes individuais - trabalhadores autônomos (rubrica: empresa -
20,0%) declaradas em GFIP (levantamento RE - Remuneração a Empregados -
Categoria 01 – e PCI - Remunerações a Contribuintes Individuais - Categoria 11 /
Rubrica: GLOSA DE COMPENSAÇÃO).
1.2 - Diz ainda o relatório fiscal que a empresa efetuou compensações no interstício de
02/2003 a 02/2005 com base na ação ordinária n°. 1999.61.15.007725-4, ajuizada, em
17/12/1999, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica concernente à
exigibilidade da contribuição instituída pelo inciso I, art. 3 o , da Lei 7787/89, reiterada
no inciso I, art. 22, da Lei 8.212/91 , incidente sobre a remuneração paga a autônomos e
administradores e, ainda, a compensação de quantias a esse título recolhidas. A referida
ação foi julgada improcedente em primeira instância, em 06/07/2001 , tendo o juízo
reconhecido a prescrição qüinqüenal a partir do ajuizamento da demanda. Em
31/08/2004 , o Tribunal Regional Federal da 3 a Região deu parcial provimento ao
recurso de apelação, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em 07/12/2004.
1.2.1 - Em atenção à consulta formulada pela fiscalização, a Procuradoria Federal
Especializada/INSS formalizou parecer, em 29/12/2004 (241/243), sobre a aplicação do
mencionado acórdão às compensações efetuadas pela empresa, do qual foi cientificada a
notificada, cuja alínea " f” do item "5" se reproduz:
“...
5 ......
f) A correção monetária dos valores a serem compensados deve obedecer ao disposto no
artigo n. 89 , § 6° da Lei n. 8.212/91 e art. 247 , § 1° do Decreto n. 3.048/99, incidindo-
se desde o momento em que se torna exigível a dívida, observando-se a taxa SELIC a
partir de 1° de janeiro de 1996, como determina o art. 247, § 2° do Decreto n. 3.048/99,
afastada a cumulação d e qualquer outro índice de correção monetária e juros."
1.2.2 - O valor total compensado pela empresa, nas competências 02/2003 a 08/2003,
difere das condições estabelecidas no referido acórdão, motivo pelo qual foram glosadas
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12931.000931/2008-41

as compensações que excederam o valor do crédito a compensar apurado pela
fiscalização, conforme demonstrado no item 2.2.3 d o relatório fiscal de fls. 86/91.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO:
2 - Dentro do prazo regulamentar, o sujeito passivo contestou o Lançamento. Alegou,
em síntese:
Na NFLD ora impugnada não consta a metodologia utilizada para cálculo dos valores
supostamente devidos. Simplesmente cita quais os períodos foram abrangidos pelo ato
fiscal e um emaranhado de dispositivos legais que, e m s u a essência, não guardam
qualquer relação com a atuação fiscal;
Como se verifica no documentos integrantes da NFLD, no lançamento fiscal não restou
consignado quais os motivos que ensejaram a metodologia de cálculo empregada, nem
mesmo demonstrado, especificamente, limitando-se a indicar apenas aquela vastíssima
legislação de abrangência geral;
A empresa em nenhum momento está querendo eximir-se de pagar os valores relativos à
contribuição previdenciária descontada de seu empregados, está sim querendo fazer uso
de um direito que lhe assiste, tanto que, confessou espontaneamente o valor que devia e
o lançou contabilmente, fazendo a compensação que t em direito, direito este inclusive,
líquido e certo;
É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudência de que, em casos como o
presente, ao fisco cabe apenas questionar os valores lançados pelo contribuinte, e não a
compensação em si, que como dito, é um direito líquido e certo;
Assim é a presente para apresentar o presente recurso, pois é empresa que está fazendo
uso do que lhe faculta a legislação em vigor, quando está realizando compensação de
créditos que possui junto ao INSS, relativamente a valores pagos a maior de
contribuições previdenciárias sobre o pro-labore e administradores, instituída pelo
inciso I, do art. 3 o da Lei 7787/89, e inciso I, do art. 22 , da Lei 8.212/91 , declarados
inconstitucionais pelo STF;
Portanto, a compensação que a impugnante realizou é um direito líquido e certo, pois
está prevista legalmente, cuja norma esta em vigor, e mais, é direito líquido e certo
realizar a compensação independente de ordem judicial ou administrativa;
A compensação que está realizando, é embasada no art. 66, e § 1°, da Lei 8383/91, a
qual pode se dar tanto pelas vias administrativas ou judicial;
Ademais a finalidade econômica da compensação, consiste em evitar-se inúteis
transferências de dinheiro e inúteis atividades de cobrança, bem como de simplificar as
relações patrimoniais recíprocas. Da mesma forma, em todas as hipóteses de
compensação prevalece a idéia de eqüidade, pois através da compensação evita-se que a
parte que cumpriu a obrigação corra o risco de inadimplência o u insolvência da outra
parte;
A defendente baseou-se na Lei 8383/91, em seu art. 66, por força do qual foi autorizado
aos contribuintes a livre compensação dos valores dos tributos ou contribuições
recolhidos indevidamente ou a maior, com os futuros recolhimentos correspondentes a
períodos subseqüentes, referente à mesma espécie de tributo;
Finalmente, insurge-se contra a multa aplicada.
DA DILIGÊNCIA:
3 - Em vista das argumentações apresentadas pela impugnante, foram os autos
convertidos em diligência, através do despacho de fls. 457/458, para que o fiscal
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12931.000931/2008-41

notificante emitisse relatório complementar, esclarecendo a metodologia de cálculo
empregada e o período correto a que se refere o lançamento DAL.
4 - A Auditora Fiscal notificante atendendo a diligência solicitada emitiu relatório
complementar, que ora se encontra acostado às fls. 459/465.
5 - Do relatório complementar supra mencionado e seus anexos foi dado ciência à
impugnante (fls. 494/495 ) , sendo que na oportunidade foi-lhe restituído o prazo de 15
dias para, em querendo, apresentar defesa.
6 - Dentro do prazo estipulado a notificada apresentou sua impugnação (fls. 496/502),
aduzindo em suas razões as mesmas alegações contidas em sua defesa inicial, não
trazendo à luz do processo nenhum fato novo.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 517):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECISÃO
JUDICIAL.
É lícita a compensação desde que obedeça às normas regulamentares. Tendo sido feita,
no entanto, ao seu arrepio, incumbe à fiscalização a sua glosa e lançamento de
contribuições não pagas.
A decisão judicial deve ser cumprida nos seus estritos ditames, obedecidas, no que
couber, as demais normas aplicáveis.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 536/544, alegando em síntese: a) coisa julgada na esfera judicial; b) correção
monetária e c) multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
COISA JULGADA NA ESFERA JUDICIAL
Com relação a este ponto, não merece prosperar a alegação do contribuinte, ora
recorrente.
No caso em questão, respeitou-se a coisa julgada na esfera judicial, conforme se
verifica do Relatório Fiscal e conforme constou da decisão recorrida, com os quais concordo e
me utilizo como fundamento e razão de decidir, nos seguintes termos:
13 - Não se discute no presente autos o direito de a empresa efetuar as compensações de
valores recolhidos indevidamente de contribuições previdenciárias incidente sobre a
remuneração paga a autônomos e administradores, instituída pelo inciso I, do art. 3° da
Lei 7787/89, e inciso I, do art. 22, da Lei 8.212/91 , declarados inconstitucionais pelo
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12931.000931/2008-41

STF, e sim o método de atualização desses valores conforme planilha apresentada a
fiscalização (fls. 126/128).
14 - A defendente ingressou perante a Justiça Federal de São Carlos com ação ordinária
(proc. n°. 1999.61.15.007725-4), ajuizada, em 17/12/1999, objetivando a declaração de
inexistência de relação jurídica concernente à exigibilidade da contribuição instituída
pelo inciso I, art. 3°, da Lei 7787/89 , reiterada no inciso I, art. 22, d a Lei 8.212/91,
incidente sobrea a remuneração paga a autônomos e administradores e, ainda, a
compensação de quantias a este título recolhidas (fls. 135/160). A referida ação foi
julgada improcedente em primeira instância, em 06/07/2001, tendo o jurízo reconhecido
a prescrição quinquenal a partir do ajuizamento da demanda (fls. 231/239).
15 – Inconformada com a decisão “a quo”, a empresa interpôs recurso de apelçaão junto
ao Tribunal Federal da 3a Região, visando o reexame e a reforma da decisão atacada
(fls. 161)
16 – Em 31/08/2004, o Tribunal Regional Federal da 3a Região deu parcial provimento
ao recurso de apelação, tendo o respectivo acórdão transitado em julgado em
07/12/2004 (fls. 226/230), do qual se extrai o seguinte julgado:
“....
3 – Trata-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a prescrição do direito de
pleitear sua restituição ou compensação só ocorre após decorrido o prazo de cinco anos,
contados do fato gerador, acrescidos de mais cinco anos, a partir da homologação tácita.
4 - ....
Na linha do entendimento exposto, apresentam-se alcançadas pela prescrição apenas as
parcelas com fato gerador anterior aos dois períodos de cindo anos contados
regressivamente do ajuizamento da ação.
....
A correção monetária deve atender ao comando do artigo 89, § 6° da Lei 8.212/91 e
artigo 247, § 1° do Decreto 3049/99, que determinam a observância dos mesmos
critérios de atualização utilizados pelo INSS na cobrança de seus créditos,
incidindo desde o momento que se torna exigível a dívida, observando-se a taxa
SELIC a partir de 1° de janeiro de 1996, consoante o disposto no artigo 247, § 2°
do Decreto 3048/99, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção
monetária ou juros, tendo em vista a composição da SELIC por taxas de ambas as
naturezas.
(g.n)
...”
Tanto é assim que a fiscalização formulou consulta à Procuradoria Federal
Especializada – PFE/INSS formalizou o parecer, em 29/12/2004 (fls. 241/243), a respeito do
acórdão e a forma para sua correta execução:
17 - Em atenção à consulta formulada pela fiscalização, a Procuradoria Federal
Especializada - PFE/INSS formalizou parecer, em 2 9 / 1 2 / 2 0 0 4 (fls. 241/243),
sobre a aplicação do citado acórdão às compensações efetuadas pela empresa, cujos
itens 5 e 11 reproduzimos a seguir:
“5 – No entanto, o E. TRF 3a Região deu parcial provimento ao recurso de apelação nos
seguintes termos (fls; 18/21):
a - Somente estão alcançadas pela prescrição as contribuições originadas de fatos
geradores anteriores a 10 (dez) anos contados regressivamente a partir do ajuizamento
da ação ocorrido em 17/12/1999 (fls. 30; Assim, estão prescritas somente as
contribuições anteriores a 17/12/1989;
b) a compensação é direito do contribuinte, nos termos do art. 66 da Lei n. 8.383/91, e
inclusive para recolhimentos havidos anteriormente a edição da referida Lei n. 8383/91;
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12931.000931/2008-41

c) Os valores indevidamente recolhidos são compensáveis com as contribuições da LC
n. 84/96 e as incidentes sobre a folha de salários;
d) Os limites à compensação impostos pelas Leis n. 9.032/95 e 9.129/95 devem atingir
apenas as contribuições efetivadas após a edição destas leis;
e) O § 1° do art. 89 da Lei n. 8.212/91 não é óbice à compensação dos valores
pleiteados pela empresa;
f) A correção monetária dos valores a serem compensados deve obedecer ao
disposto no artigo n. 89 da Lei n. 8.212/91 e art. 247, § 1° do decreto n. 3.048/99,
incidindo-se desde o momento em que se torna exigível a dívida, observando-se a
taxa SELIC a partir de 1° de janeiro de 1996, como determinada o art. 247, § 2° do
decreto n. 3.048/99, afastada a cumulação de qualquer outro índice de correção
monetária e juros. (grifos nossos)
11 – Diante disso, entendo que não se deve constituir o crédito tributário decorrente da
compensação efetuada pela empresa a partir de 02/2003 amparada na coisa julgada da
ação judicial n° 1999.61.15.007725-4, desde que obedecidos os parâmetros fixados
no v. acórdão e transcritos no item 5 supra” (grifos nossos)
Portanto, não procede a alegação do contribuinte quanto a este ponto.
CORREÇÃO MONETÁRIA
A celeuma principal dos presentes autos diz respeito à correção monetária, que
deu a origem à glosa dos valores compensados.
Conforme se verifica da decisão recorrida, com a qual concordo e me utilizo como
fundamento e razão de decidir:
18 – Conforme noticiado pela Sra. Auditor Fiscal Notificante no relatório fiscal
complementar de fls. 459/465, em cumprimento ao determinado no mencionado
acórdão, em conformidade com o citado parecer da PFE/INSS, foram adotados, os
seguintes procedimentos:
17.1 - APURAÇÃO DO TOTAL A COMPENSAR:
a) foram excluídas as contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos
efetuados a autônomos e administradores recolhidas antes de 17121989, ou seja,
as relativas às competências 09/1989 a 11/1989 (v.acórdão; ‘...apresentam-se
alcançadas pela prescrição apenas as parcelas com fato gerador anterior aos dois
períodos de cinco anos contados regressivamente do ajuizamento da ação.");
b) foram confirmados os recolhimentos - competências 12/1989 a 05/1994 - (os
quais constam do Sistema Águia/Conta-corrente da empresa) , porém,
analisando-se a folha de pagamentos dos segurados empregados, as rescisões de
contrato de trabalho (ambas totalizam a base de cálculo de Cr$ 613.038,43,
sendo: Até 20 x SM - Cr$ 584.940,81 – e acima de 2 0 x SM S em Limite - Cr$
28.097,52) e o Documento de Arrecadação de Receitas Previdenciárias - DARP
do mês 05/1990 , conjuntamente, foi verificado que a contribuição previdenciária
incidente sobre os pagamentos efetuados a administradores (Base de Cálculo-
BC: Cr$ 180.000,00) efetivamente recolhida, a ser compensada , é de Cr $
36.000,00 (Cr$ 180.000,00 x 20 %), diferentemente do consignado na planilha
fornecida pela empresa (BC: Cr$ 208.097,52 x 2 0 % = 41.619,50) [v.acórdão:
"1. Tributos, cujo crédito se constitui através de lançamento por homologação,
como no caso, são apurados em registros da contribuinte, devendo ser
considerados líquidos e certos para efeito de compensação, a concretizar-se
independentemente de prévia comunicação a autoridade fazendária, à qual
compete a fiscalização do procedimento compensatório.");
c) para apuração do montante a compensar, em consonância com o ordenado no citado
acórdão, foram atualizadas, desde o momento em que se torna exigível a dívida
(vencimento das competências) até 03/03/2003 (data em que a empresa iniciou a
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12931.000931/2008-41

compensação), as referidas contribuições previdenciárias, de acordo com o disposto no
artigo n. 89, § 6° da Lei n. 8.212/91 , "in verbis", e nos artigos 230 e 509 da Instrução
Normativa INSS/DC n° 100, d e 18/12/2003, publicada no Diário Oficial d a União -
D.O.U., de 24/12/2003, e alterações posteriores, até 31-07-2005, e, a partir de
01/08/2005 , nos incisos I e II do art. 221 e no art. 493, " in verbis", da Instrução
Normativa SRP n° 3, d e 14072005, publicada no D.O.U n° 135, d e 15/07/2005, Seção
l , páginas 34-107, através do Sistema de Acréscimos Legais INSS/DATAPREV -
SAL/GIRAFA 6.20, que é o aplicativo pelo qual as contribuições previdenciárias não
recolhidas no prazo legal e a restituir ou compensar são atualizadas (v.acórdão: "A
correção monetária deve atender ao comando do artigo 89, § 6 o da Lei 8212/91 e artigo
247, § 1o do Decreto 3048/99, que determinam a observância dos mesmos critérios de
atualização utilizados pelo INSS na cobrança de seus créditos, incidindo desde o
momento em que se torna exigível a dívida, observando-se a taxa SELIC a partir de
1.996, consoante o disposto no artigo 247, § 2 o do Decreto 3048/99, afastada a
cumulação de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, tendo em vista a
composição da SELIC por taxas de ambas as naturezas.").
LEI n° 8.212/91:
" Art. 89
§ 4o Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições serão restituídas ou
compensadas atualizadas monetariamente. (Redação dada pela Lei n° 9.129, de
20.11.95
§ 5° Observado o disposto no § 3°, o saldo remanescente em favor do contribuinte, que
não comporte compensação de uma só vez, será atualizado monetariamente. (Redação
dada pela Lei n° 9.129. de 20.11.95)
§ 6o A atualização monetária de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo observará os
mesmos critérios utilizados na cobrança da própria contribuição. (Redação
dada pela Lei n° 9.129, de 20.11.95)"
DECRETO n° 3.048/99:
"Art. 247
§ 1o Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a contribuição será atualizada
monetariamente, nos períodos em que a legislação assim determinar, a contar da data do
pagamento ou recolhimento até a da efetiva restituição ou compensação, utilizando-se
os mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria contribuição em atraso, na forma
da legislação de regência.
IN N° 100 - Vigência até 31/07/2005 :
"Art. 230. O valor a ser compensado, reembolsado ou restituído será corrigido
monetariamente conforme art. 509 e, a partir de 1° de janeiro de 1996, acrescido de
juros , calculados da seguinte forma:
I - em relação aos valores a serem compensados ou restituídos, um por cento
relativamente ao mês em que houve o pagamento indevido, a taxa SELIC relativamente
aos meses intermediários entre o pagamento indevido e a efetiva compensação ou
restituição e de um por cento no mês em que estiver sendo efetuada a mencionada
compensação ou restituição;
Art. 509. Atualização monetária é a diferença entre o valor atualizado e o valor
originário das contribuições sociais, refletindo no tempo a desvalorização da moeda
nacional.
§ 1° O valor atualizado é o obtido mediante aplicação de um coeficiente, disponível na
Tabela Prática Aplicada em Contribuições Previdenciárias, sobre o valor originário da
contribuição o u outras importâncias não-recolhidas até a data do vencimento,
respeitada a legislação de regência.
§ 2° Os indexadores da atualização monetária, respeitada a legislação de regência, são:
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12931.000931/2008-41

I - até 01/1991 : ORTN/OTN/BTNF;
II - d e 02/1991 a 12/1991: sem atualização (extinção do BTN fiscal pelo art. 3° da Lei
n° 8.177, d e 1° d e m a r ç o de 1991);
III - de 01/1992 a 12/1994: UFIR (art. 54 da Lei n° 8.383, de 30 de dezembro 1991);
IV - de 01/1995 em diante:
a) para fatos geradores até 12/1994: UFIR, conversão para real com base no valor desta,
fixado para o trimestre do pagamento (art. 5° da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995);
b) para fatos geradores a partir de 01/1995 : não há atualização monetária (art. 6° da Lei
n° 8.981, de 1995)."
IN N° 3 – Vigência a partir de 01/08/2005:
Art. 221. O valor a ser compensado, reembolsado ou restituído será corrigido
monetariamente conforme o art. 493 e, a partir de 1o de janeiro de 1996, acrescido de
juros, calculados da seguinte forma:
I - em relação aos valores a serem compensados ou restituídos, um por cento
relativamente ao mês em que houve o pagamento indevido, a taxa SELIC - Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia relativamente aos meses intermediários entre o
pagamento indevido e a efetiva compensação ou restituição e de um por cento no mês
em que estiver sendo efetuada a mencionada compensação ou restituição;
II - em relação aos valores a serem reembolsados, um por cento relativamente ao mês
subseqüente aquele que se referir o reembolso, a taxa SELIC relativamente aos meses
intermediários entre aquele que se referir o reembolso e o do seu efetivo pagamento e de
um por cento no mês em que estiver sendo efetuado o mencionado reembolso.
(...)
Art. 493. Atualização monetária é a diferença entre o valor atualizado e o valor
originário das contribuições sociais, refletindo no tempo a desvalorização da moeda
nacional.
§ 1o O valor atualizado é o obtido mediante a aplicação de um coeficiente, disponível na
Tabela Prática Aplicada em Contribuições Previdenciárias, sobre o valor originário da
contribuição ou outras importâncias não recolhidas até a data do vencimento, respeitada
a legislação de regência.
§ 2o Os indexadores da atualização monetária, respeitada a legislação de regência, são:
I - até janeiro/1991: ORTN/OTN/BTNF;
II - de fevereiro/1991 a dezembro/1991: sem atualização (extinção do BTN fiscal pelo
art. 3o da Lei no 8.177, de 1991);
III - de janeiro/1992 a dezembro/1994: UFIR (art. 54 da Lei no 8.383, de 1991);
IV - de janeiro/1995 em diante:
a) para fatos geradores até dezembro/1994: UFIR, conversão para real com base no
valor desta, fixado para o trimestre do pagamento (art. 5o da Lei no 8.981, de 1995);
b) para fatos geradores a partir de janeiro/1995: não há atualização monetária (art. 6o da
Lei no 8.981, de 1995).
2° - Do total a compensar, apurado através dos procedimentos descritos acima, foram
deduzidas as importâncias compensadas pela empresa, por competência, e atualizado o
saldo remanescente, também através do Sistema SAL, sucessivamente, até o mesmo
ficar zerado, conforme demonstrado abaixo:
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12931.000931/2008-41

19 - Portanto, as compensações efetuadas pela empresa que excederam o total a
compensar, apurado de acordo com o s parâmetros estabelecidos no referido acórdão,
conforme demonstrado amplamente pela Auditora Fiscal em seus relatórios de fls. 86/91
e 459/465, bem como de seus anexos (fls. 92/106 e 466/490), foram glosadas com total
amparo legal.
(...)
Ademais, as alegações do contribuinte, deveriam ser comprovados com cálculos
ou mesmo que fossem apontados especificamente os equívocos, o que é um elemento de prova,
que não foi apresentado.
Neste sentido, temos o disposto no artigo 373, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Sem comprovação do erro ou mesmo de que seus cálculos foram feitos
estritamente com base na legislação, justificando a compensação a maior, deve ser mantida a
glosa dos valores compensados.
MULTA
Também quanto à irresignação com relação à imposição de multa, não prosperam
as alegações do recorrente, uma vez que o lançamento ocorreu em estrita observância à
legislação de regência.
O lançamento efetuado tem como fundamento o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional – CTN, nos seguintes termos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (grifos nossos)
No caso em questão, verificada a compensação de valores a maior, foi feito o
lançamento do tributo e aplicada a penalidade legal à época dos fatos, que encontra previsão no
artigo 35 da Lei n° 8.212/91:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12931.000931/2008-41

II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de
1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Verificado que a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD foi lavrada
e a exigência das contribuições tem como base os artigos 89, 35 e 34 da Lei n° 8.212/1991, não
prospera a alegação de que a multa não seria devida, devendo ser mantido o auto tal como
lavrado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 676
DF CARF MF
Original